Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718233-11.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, A. V. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MOURA DE ALBUQUERQUE APELADO: A. V. M. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MOURA DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada A. V. M. S. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, apresentados ao ID 76600086. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator